Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Trata-se agravo de instrumento interposto por EDSON CORREA DE ARAUJO ROCHA JUNIOR e outro. Os agravantes foram intimados a demonstrar a hipossuficiência econômica, ou recolher as custas processuais, no entanto, não se manifestaram no prazo concedido. Ante o exposto, JULGO DESERTO o recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator